Tribunal: TJSP
Processo: 0006788-94.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E LONGA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E LONGA PENA A CUMPRIR – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL NO ATUAL REGIME PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.